Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Cezar de Andrade –, apreciando a contestação que aviara, rejeitara i) a pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central; ii) a alegação de incompetência territorial; iii) as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial; iv) o reconhecimento de incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; v) a inversão do ônus da prova; vi) a arguição de implemento do lastro prescricional para a exibição de documentos pelo banco; fixando, ainda, vii) que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, aplicando-se os índices da Justiça Federal, ao passo que os juros de mora devem ser contados da citação na ação civil pública e viii) a necessidade de realização de perícia contábil. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja i) observado o índice efetivamente contratado para correção do débito exequendo e ii) reconhecido o implemento do prazo prescricional para a exibição de documentos pela instituição bancária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o agravado maneja em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que, deflagrada a liquidação, aviara contestação, sobrevindo a decisão arrostada, que saneara o feito. Arguíra que, desde a edição da MP 168/90, com posterior redação dada pela MP 172/90, restara estabelecido que os valores que permaneceram nos bancos depositários deveriam sofrer correção pela BTN, e, via de decisão interna, o Banco do Brasil autorizara a aplicação do índice de 74,60%, que traduz a média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990, determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências. Asseverara que, destarte, estava em vigor o novo ordenamento que determinava o pagamento por aludido índice, de modo que, no tocante às regras da caderneta de poupança, as contas que se renovaram ou foram criadas, o foram sob o manto do novo ordenamento, inexistindo razão para se pleitear qualquer outro índice, senão o determinado pela lei vigente à época da contratação ou renovação, em obediência ao princípio “tempus regit actum”. Acrescera que, no que se refere ao índice que deve ser aplicado à correção dos valores depositados em caderneta de poupança, é aquele previamente estabelecido na data da contratação, pontuando que o índice que reflete melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, ao contrário do aprendido pelo Juízo a quo, ensejando a necessidade de sua observância para a correção do débito exequendo. Realçara que o exequente pretende que o banco apresente documentos referentes a negócio jurídico firmado há mais de 20 (vinte) anos, entrementes, a legislação, assim como os tribunais brasileiros, teria sedimentado entendimento no sentido de que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Verberara que, em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos, evidenciando, portanto, a ausência de fundamento legal que determine a obrigação da parte executada de realizar a guarda dos referidos documentos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejada em seu desfavor pelo agravado – Cezar de Andrade –, apreciando a contestação que aviara, rejeitara i) a pretensão de chamamento ao processo da União e do Banco Central; ii) a alegação de incompetência territorial; iii) as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial; iv) o reconhecimento de incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; v) a inversão do ônus da prova; vi) a arguição de implemento do lastro prescricional para a exibição de documentos pelo banco; fixando, ainda, vii) que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, aplicando-se os índices da Justiça Federal, ao passo que os juros de mora devem ser contados da citação na ação civil pública e viii) a necessidade de realização de perícia contábil. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja i) observado o índice efetivamente contratado para correção do débito exequendo e ii) reconhecido o implemento do prazo prescricional para a exibição de documentos pela instituição bancária. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, apreciando a resposta formulada pelo agravante à liquidação individual provisória de sentença coletiva manejada em seu desfavor pelo agravado, rejeitara as preliminares suscitadas e determinara o procedimento para liquidação do crédito, assentando a observância dos índices de correção monetária aplicados à Justiça Federal e afastando a prejudicial de prescrição da pretensão de exibição de documentos pelo banco. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Delimitado o objeto do inconformismo, deve ser registrado que o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Consignados esses registros, afere-se que deve ser rejeitada a prejudicial de mérito formulada pelo agravante acerca da prescrição da pretensão de exibição de documentos formulada pelo agravado. Almeja o agravado na liquidação de sentença forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Destarte, positivada a existência da cédula de crédito rural, as movimentações financeiras e os índices de atualização monetário que incidiram nas operações correlatas devem ser apurados durante o curso procedimental, no momento de confecção dos cálculos do débito exequendo, não ressoando exigível que o agravado acostasse à inicial os extratos relacionados à cédula de crédito rural que concertara, inclusive porquanto, certamente, aludidos documentos devem estar na posse da instituição financeira, e não dele, tendo em vista que, de regra, os mutuários não têm acesso os extratos respectivos das operações realizadas pelo mutuante. Consignada essa premissa, a pretensão deduzida pelo agravante, consubstanciada no reconhecimento de prescrição da pretensão de exibição de documentos não se reveste lastro. É que, na hipótese vertente, a pretensão de exibição dos extratos bancários fora deduzida de forma incidental, com o objetivo único de viabilizar a apuração dos valores devidos pelo agravante, que, consoante prefixado pela legislação civilista, detém a obrigação legal de “conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados” (CC, art. 1.194). Sob essa realidade, conquanto existente previsão legal de prazo vintenário para a guarda de documentos, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, inviável cogitar-se de implemento desse lustro em se tratando de pretensão de exibição incidental, consoante ocorre no caso em apreço, pois inexoravelmente vinculada ao pleito principal, de percepção das diferenças de correção monetária, que, de sua vez, não se encontra prescrito. Esse é o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado, julgado no ambiente de recursos repetitivos, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp n. 1.133.872/PB, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 28/3/2012.) Confira-se, ainda, o entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E ARQUIVOS DO SISTEMA XER-712. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. É dever da instituição financeira manter a guarda de demonstrativos originais e contemporâneos aos contratos firmados por seus clientes, enquanto não ocorrida a prescrição da pretensão (artigo 1.194, do Código Civil) e, diante do disposto no artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não há como dispensá-la do ônus de apresentar os documentos solicitados, sobretudo porque os contratos em foco são objeto de discussão judicial que tramita desde 1994 e, naturalmente, em momento futuro, seriam possivelmente exigidos. Nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar adequadamente o profissional. Todavia, ainda que utilizada a equidade, os honorários devem observar a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as diretrizes estabelecidas no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1632807, 07049697620228070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PLANO COLLOR. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A prescrição relativa à correção de cédulas de crédito rural atingidas pelo Plano Collor, que foi interrompida pela ação civil pública no 94.008514-1, somente voltará a correr após o último ato do processo, sendo que a sentença ainda não transitou em julgado. Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC. 2. Não prescrita a pretensão principal, igual conclusão se aplica à de obter os documentos necessários para embasar a posterior liquidação. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1621711, 07091355420228070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, pois, o reconhecimento de prescrição da pretensão de exibição dos extratos bancários detidos pelo banco, não comportando a decisão objurgada reforma quanto ao ponto. Outrossim, no tocante ao índice de correção monetária a ser observado, há que ser assinalado que alegara o agravante que, à época, por decisão interna, autorizara a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, mediante apuração manual realizada pelas agências do saldo devedor, com a substituição do IPC de 84,32% pelo BTNF de 41,28%, destacando, alfim, que as diferenças resultantes desse cálculo devem ser corrigidas monetariamente mediante observância do índice efetivamente contratado. Com efeito, o título executivo assentara que a correção relativa ao mês de março de 1990 deve ser calculada pelo índice de 84,32%, e, sobre o saldo de fevereiro de 1990, deve ser aplicada a correção monetária entendida como devida pelo título executivo, de 41,28% (BTNF), calculando-se a diferença entre os valores acima encontrados, resultando no saldo existente no fim do mês a que se refere essa correção. Quanto a esse tocante, afere-se que aludida fórmula restara expressamente delineada no título judicial exequendo, ao passo que a decisão arrostada cingira-se a assentar, no pertinente à correção monetária, que o crédito exequendo deveria ser corrigido segundo os índices da Justiça Federal. Acerca dessa questão, imperioso registrar que o título judicial previra apenas que as diferenças apuradas deveriam ser corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Na espécie, aferido que o exequente optara por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva, perante a Justiça Distrital, inexiste lastro para que se utilizem os índices de correção monetária aplicáveis à Justiça Federal, descerrando que, quanto ao ponto, a decisão arrostada merece reforma. A fórmula a ser usada é manejada por este órgão judicial, como cediço, pois, omisso o título judicial e transitando a pretensão sob sua jurisdição, deve observar o que é praticado na Justiça local no tocante à forma de correção dos débitos judiciais. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. 1. Consoante expressa disposição do art. 275 do Código Civil, o credor de devedor solidário pode executar a dívida contra todos, contra alguns dos devedores ou contra apenas um deles. Assim não há falar em litisconsortes passivo necessários da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no pedido de cumprimento de sentença relativos aos expurgos inflacionários nas Cédulas de Crédito Rural. 2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 3. Todavia, no caso concreto, em se tratando de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Assim, tendo a ré sede nesta Capital Federal, impositivo o processamento do título judicial exequendo no juízo originário. 4. No que tange à correção monetária, aplicam-se os índices utilizados pela Justiça do Distrito Federal nas liquidações de sentença nela em trâmite. 5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1652530, 07297446120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Afasta-se a alegação de inépcia de inicial, porquanto não se infere questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado. 3. O colendo STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que: " os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). 4. Não pode ser acolhida a pretensão do agravante de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital Estadual. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1622876, 07232898020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, considerando que a liquidação individual da sentença coletiva tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, adiante elencados, conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[1], que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INCP – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Alinhados esses argumentos e aferida a inviabilidade de utilização, para correção do débito exequendo, dos índices aplicáveis à Justiça Federal, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que determinara a correção monetária mediante observância dos índices aplicáveis à Justiça Federal. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste agravo, no tocante à formula de correção do crédito em execução desde quando apurado o indébito reconhecido pelo título exequendo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf., acesso em 26/01/23, às10h19.